Tribunal: TJMT
Processo: 35826-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
13/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 673178-3 / 2021
Quarta-feira, 13 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80358260420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80358260420198110001
Requerente: WALTER ROSA DE MEDEIROS FILHO
Requerido: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Beneficiário: THIAGO GERALDD FELIX MARQUES
Conta Judicial 3600125638189
Valor: R$ 5.057,52 (cinco mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizado: FERNANDO SANTOS SOARES
CPF/CNPJ: 017.605.391-39
Data de Emissão: 13/01/2021
Titular Conta FERNANDO SANTOS SOARES
CPF/CNPJ Titular Conta 017.605.391-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2363 553042 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1134493819 1/1